Tribunal: TJMT
Processo: 1009475-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044 da empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, determinou que a instituição financeira agravante restitua os valores bloqueados em contas bancárias da empresa recuperanda, atinentes ao contrato FINAME no 2766296.
Para tanto, aduz o agravante que o crédito em questão, celebrado por meio de contrato com cláusula de alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nem mesmo ao período de efeito suspensivo de 180 dias, previsto na Lei de Recuperação Judicial.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor do agravante o direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito a decisão que determinou a devolução de valores atinentes ao empréstimo representado pelo contrato FINAME no 2766296.
É que, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, as cédulas de crédito, garantidas por cessão fiduciária, não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS – RECEBÍVEIS – TRAVA BANCÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
O crédito de instituição financeira garantido por cessão fiduciária sobre direitos creditórios, constitui forma de propriedade fiduciária se enquadrando na hipótese prevista no § 3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.
Segundo precedente do STJ, o crédito relativo à cessão fiduciária de recebíveis não é bem de capital, dado a sua natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária, vale dizer, bem móvel incorpóreo e fungível, que não se amolda ao conceito de bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. (N.U 1005441-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)
Assim, reconhecido o relevante fundamento jurídico do pedido, de igual modo se vislumbra o requisito do periculum in mora.
É que, no caso em apreço, remanescem dúvidas de que o crédito em questão seja imprescindível ao processo recuperacional, o qual, em contrapartida, certamente resultará em prejuízos ao banco credor, na medida em que será impedido de reaver os valores devidos.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender a decisão de base que determinou o estorno dos valores descontados, objeto do contrato FINAME no 2766296.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Depois do decurso do prazo do agravado para contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.